Tribunal: CARF
Processo: 18471.001834/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001834/2003-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.211 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARCOS PEREIRA DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
IDENTIFICADA.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ATENDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma torna este inapto para demonstrar a divergência de interpretação da
legislação tributária caracterizadora do alegado dissenso jurisprudencial,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Distinções existentes no
reporte fático afastam a possibilidade de constatação do dissídio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario
Hermes Soares Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do
Contribuinte (e-fls. 350/417) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001834/2003-11
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

em despacho fundamentado de admissibilidade parcial (e-fls. 560/569, com complemento e-fls.
653/657) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida pela 2.a Turma Ordinária da 1.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 20/10/2010, no
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que negou provimento ao recurso,
consubstanciada no Acórdão n.o 2102-000.953 (e-fls. 282/298), o qual, no ponto para
rediscussão, tratou da matéria (i) “Glosa de empréstimos realizados entre pessoas físicas
parentes”, cuja ementa do recorrido no que se relaciona ao tema em destaque e respectivo
dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2000, 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui-se rendimento tributável o valor correspondente ao acréscimo patrimonial não
justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não tributáveis, isentos, tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
EMPRÉSTIMO.
COMPROVAÇÃO.
Para justificar acréscimo patrimonial a descoberto o empréstimo deve ser comprovado
mediante a apresentação de prova inequívoca da transferência do recurso.
Recurso voluntário negado.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
REJEITAR as preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em NEGAR provimento
ao recurso. Vencidas as Conselheiras Vanessa Pereira Rodrigues Domene (Relatora) e
Acácia Sayuri Wakasugi que reconheciam as origens de R$ 16.000,00 (empréstimo de
Sr. Mauro Azevedo - irmão) e R$ 15.000,00 (empréstimo do Sr. Joacer - tio), referentes
ao APD do ano-calendário 2000, dando, assim parcial provimento ao recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Núbia Matos Moura.
Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 4.a Câmara do 1.o Conselho de Contribuintes,
consubstanciada no Acórdão n.o 104-16.286, Processo n.o 10630.000392/95-42 (e-fls. 521/526),
cujo aresto porta a seguinte ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
IRPF – OMISSÃO DE RECEITAS – EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO.
O fato de o mútuo estar consignado nas declarações do mutuante e mutuário, por si só,
basta para comprovar a efetividade da sua realização, mormente quando o mutuante
comprova capacidade financeira para tal.
Recurso provido.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 132/159), após notificado em 21/10/2003, insurgindo-se contra lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 109/117), o qual constituiu crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 1999 e 2000, cuja
apuração se efetivou por “Acréscimo Patrimonial a Descoberto” (APD), onde se verificou
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados,
conforme demonstrado nos quadros de "fluxo financeiro mensal", anos-calendário 1999 e 2000.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 13-16.010 – 3a Turma da DR/RJOII (e-fls.
218/222), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, considerar procedente o lançamento,
mantendo o crédito tributário exigido.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 228/261),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado. Embargos de declaração foram
apresentados, mas foram rejeitados em despacho fundamentado (e-fl. 336/338) não chegando a
ser encaminhado para prolação de novo acórdão pelo colegiado, pelo que inexiste acórdão
integrativo complementar.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 1.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu parcialmente o recurso especial
dando seguimento a matéria preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado,
assim estando indicada a matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação
da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 560/569).
Importa anotar que, também, indicou-se para rediscussão, embora não admitidas,
outras matérias, todas indicadas no despacho parcial de admissibilidade. O despacho de
admissibilidade informa que inexistiu a demonstração da divergência para seguimento do
Recurso Especial nos demais temas. Houve a interposição de agravo, no entanto foram
rejeitados, de modo que as matérias restaram definitivamente superadas não sendo objeto de
apreciação neste voto (e-fls. 608/616).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Importa observar que em sessão de 21 de outubro de 2020 deste Colegiado, sob
outra composição e relatoria, deliberou-se, conforme Resolução n.o 9202-000.260, “por
unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para
devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de admissibilidade do Recurso
Especial, com posterior retorno à relatora, para prosseguimento” (e-fls. 648/651).
Em despacho complementar (e-fls. 653/657) ao despacho inaugural de
admissibilidade, apreciou-se a indicação do Acórdão n.o 106-13.331, Processo n.o
10410.001287/2001-14 (e-fls. 517/520), da 6.a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
como 2.o paradigma indicado pelo recorrente para apontar a divergência em relação ao tema
admitido (i) “Glosa de empréstimos realizados entre pessoas físicas parentes”, no entanto não
restou admitido o precedente conforme plenamente fundamentado no despacho complementar de
admissibilidade parcial e, no ato subsequente, após interposição de agravo, em decisão definitiva
de rejeição do citado recurso, o dito paradigma restou afastado (e-fls. 716/723; após pedido de
reconsideração, foi prolatado “despacho” não conhecendo o pedido por ausência de previsão e
confirmando a rejeição do agravo, e-fls. 761/762).
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria e precedente admitidos, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar integralmente o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma já informado
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria “Glosa de empréstimos realizados entre
pessoas físicas parentes”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, considerando que o correto é entender que a “glosa” foi promovida em função de um
peculiar entendimento da fiscalização quanto ao meio de prova de empréstimos. Sustenta que
consta no voto vencido a informação de que as DIRPFs foram apresentadas e essas são elemento
suficiente de prova da capacidade financeira para efetivar a operação. Alega que a transferência
bancária não pode ser tida como o único meio de prova de um empréstimo.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 635/643) a parte interessada (Fazenda Nacional) sustenta,
em preliminar, ausência de similitude fática, considerando que o contribuinte apresentou nestes
autos tão somente as Declarações de Ajuste Anual (DAA) ou DIRPFs (Declaração do Imposto
de Renda da Pessoa Física) e, de seu lado, o acórdão indicado como paradigma traz o relato no
sentido de reportar que houve a apresentação de outros documentos para comprovar os alegados
empréstimos, os quais dariam lastro ao acréscimo patrimonial. Isto é, o paradigma não se limita a
uma mera declaração (DAA/DIRPF) de empréstimo para tê-lo como verdadeiro e possível de
acolhimento.
O paradigma informa a existência de outras provas.
No mérito, argumenta teses opostas as do recorrente e convergentes com as razões
de decidir do voto condutor da decisão recorrida, especialmente afirma que o acréscimo
patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda como proventos de qualquer
natureza, conforme definido no inciso II do art. 43 do CTN, pelo simples fato de que ninguém
aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para isso necessários, de modo que
eventual diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção
de recursos não conhecidos. Pondera que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está
especificada na Lei n.o 7.713/88, bem como no regulamento do imposto sobre a renda da pessoa
física. Argumenta que, após prova efetivada pela fiscalização quanto a aquisição de bens e/ou
aplicações de recursos pelo contribuinte sem lastro em rendimentos, caberia ao sujeito passivo a
prova da origem dos recursos utilizados. Afirma que os empréstimos, para comprovar origem de
recursos em APD, precisariam estar provados por documentos que atestem materialidade do
mútuo e demonstrem a transferência dos recursos alegados como cedidos. Advoga, em outras
palavras, constar no voto condutor que não há a prova das transferências bancárias, ou outras
provas, remanescendo para demonstrar os supostos empréstimos o relato unicamente de simples
apresentação das respectivas DIRPFs/DAA com a declaração dos empréstimos, o que não é
suficiente para afastar o lançamento, sendo todas as informações prestadas/declaradas passíveis
de comprovação.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

Requereu, ao final, a manutenção do venerando acórdão recorrido com o não
provimento do recurso especial.

Encaminhamento para julgamento
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Em seguida, os autos foram sorteados e seguem com este novo relator para o
julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O Recurso Especial de Divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2102-000.953, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu
respectivo paradigma:

(i) Matéria: “Glosa de empréstimos realizados entre pessoas físicas
parentes”
(i) Paradigma (1): Acórdão 104-16.286

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).” Neste sentido, importa
observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Dito
isso, passo para a específica análise a partir da regulamentação constante no RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da
Presidência da Câmara, que adoto como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1.o do art.
50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outros requisitos também são observados, entretanto, o mais importante dos
pressupostos processuais para o específico recurso de fundamentação vinculada e de cognição
restrita, não foi observado. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado.
Não há a comprovação da divergência jurisprudencial por inexistir similitude
fático-jurídica ou equivalência suficiente entre a análise fática do acórdão recorrido e do acórdão
paradigma para ensejar o conhecimento. Explico.
O voto condutor do acórdão recorrido (e-fls. 282/298), em síntese, quanto a
matéria admitida, emoldura como premissa fática na sua análise soberana do contexto de fato o
seguinte:
Que o contribuinte, intimado a comprovar os empréstimos, afirmou que as notas
promissórias estavam em poder dos credores e que, ato seguinte, a autoridade fiscal
intimou os contribuintes que teriam concedido o empréstimo e estes não forneceram
nenhum documento.
Diante do quadro fático delineado, o voto condutor da decisão recorrida
fundamenta e motiva suas razões de decidir interpretando a legislação tributária, nestes termos:
Que são as informações prestadas em DAA passíveis de comprovação e, portanto,
empréstimos declarados são passíveis de comprovação e não havendo prova da efetiva
transferência de valores não resta comprovado o empréstimo, exigindo-se cautelas do
contribuinte em operações de empréstimo para que, se intimado, comprove a
transferência dos valores mutuados.
Para comprovar uma alegada divergência, o recorrente apresentou, a partir do
acórdão paradigma, a ementa do precedente para cotejo:
IRPF – OMISSÃO DE RECEITAS – EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO.
O fato de o mútuo estar consignado nas declarações do mutuante e mutuário, por si só,
basta para comprovar a efetividade da sua realização, mormente quando o mutuante
comprova capacidade financeira para tal.
Recurso provido.
Ocorre que, no paradigma consta o seguinte:

Com base na declaração de rendimentos do contribuinte relativo ao
exercício de 1992, ano base de 1991, foi apurado pela fiscalização, omissão de
rendimentos, tendo em vista sinais exteriores de riqueza.

A fiscalização embasou o lançamento no artigo 3o da Lei no 7.713/88 e
artigo 6o da Lei no 8.021/90, considerando que o lançamento de ofício pode ser feito
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza, considerando como tal, a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.

Entende este relator que, a matéria aqui tratada é exclusivamente de fato, não
comportando maiores digressões.

Com efeito, o recorrente alega que o dispêndio que deu origem a autuação estaria
coberto por empréstimo que lhe fora concedido por sua irmã Maria Aliete Peixoto, o
qual fora feito em dinheiro.

Para comprovar suas alegações, o recorrente trouxe à colação, além de sua
declaração de rendimentos, também a de sua irmã, sendo que o mútuo está devidamente
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

declarado em ambas, trazendo ainda, cópias da escritura pública de venda de um imóvel
feita pela mutuante, o que prova sua capacidade financeira para a realização do mútuo.

Assim, quer nos parecer que a efetivação do alegado empréstimo está
perfeitamente configurada, não havendo que se falar em variação patrimonial a
descoberto. (grifos adicionados)
Pode-se dizer que o acórdão recorrido, quanto aos fatos, a partir do voto condutor,
que é o importante para a análise de divergência, entende que a mera declaração em obrigação
acessória no cumprimento de dever instrumental não é suficiente para comprovar o empréstimo.
Logo, não basta o contribuinte declarar o empréstimo em DAA/DIRPF, o mútuo precisa ser
comprovado.
Lado outro, a divergência não se observa entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, porque neste último se entendeu que para ser comprovado o empréstimo – e afastar o
lançamento –, houve provas adicionais, complementares. Logo, para o paradigma, a despeito de
sua ementa, não foi suficiente a mera declaração. Veja-se a transcrição do excerto do voto
condutor do acórdão paradigma:

Para comprovar suas alegações, o recorrente trouxe à colação, além de sua
declaração de rendimentos, também a de sua irmã, sendo que o mútuo está devidamente
declarado em ambas, trazendo ainda, cópias da escritura pública de venda de um imóvel
feita pela mutuante, o que prova sua capacidade financeira para a realização do mútuo.

Assim, quer nos parecer que a efetivação do alegado empréstimo está
perfeitamente configurada, não havendo que se falar em variação patrimonial a
descoberto. (grifos adicionados)
Em análise correta, a divergência quanto “ao direito” não se revela. Apesar da
ementa do paradigma, consta em suas razões de decidir reforço argumentativo e probatório
outros que foram necessários para acatar os mútuos a partir de declaração em DAA/DIRPF.
É verdade que a ementa do acórdão paradigma expressa em sua primeira parte o
informe dizendo que: “[o] fato de o mútuo estar consignado nas declarações do mutuante e
mutuário, por si só, basta para comprovar a efetividade da sua realização”. No entanto, a parte
final complementa com o trecho: “mormente quando o mutuante comprova capacidade
financeira para tal”. A capacidade financeira foi dada pelos outros elementos. Veja-se: “...
trazendo ainda, cópias da escritura pública de venda de um imóvel feita pela mutuante, o que
prova sua capacidade financeira para a realização do mútuo”.
Neste diapasão, não há identidade fática entre os julgados e o acórdão paradigma
exige a prova adicional, complementar, acessória ou auxiliar da declaração para comprovação –
e não apenas a mera declaração, isoladamente.
Vale dizer, não havendo divergência de interpretação da legislação tributária, mas
conclusões eventualmente diferentes para a leitura documental que reporta os fatos, em razão de
peculiaridades de cada caso concreto, não há comprovação de dissídio apto ao recurso especial.
Neste horizonte, as premissas fáticas diversas afastam a viabilidade do acórdão
paradigma para ser utilizado como precedente suficiente para comparação e enfrentamento de
dissenso jurisprudencial na aplicação do direito para o caso do acórdão recorrido.
No mais, não caberia neste instrumento de recurso especial de divergência
revolver os fatos.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, de modo a não
conhecer do recurso especial de divergência.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.211 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001834/2003-11

Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial, de modo que não conheço do recurso especial de divergência do
contribuinte para o paradigma indicado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 779
DF CARF MF
Original